Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-66.2020.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002562-66.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALOISIO TEODORO BISPO FILHO - CPF: 021.713.121-22 (RECORRENTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, EXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
AFASTADAS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 135281918, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar
:
Cerceamento de produção de provas – Necessidade de realização de audiência de instrução;

2) O direito de arrependimento;

3) A indenização por danos morais;

4) O dano material.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, argui preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, de incompetência do Juizado em razão do valor da causa, de existência de recurso repetitivo e ausência de interesse de agir. No mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Impugnação à gratuidade da justiça

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 135281926, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Incompetência em razão do valor da causa

Rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa, uma vez que o reclamante pugna pela indenização por danos morais e materiais em valor compatível com o previsto no procedimento estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

Existência de recurso repetitivo

Afasto
a preliminar de existência de recurso repetitivo, uma vez que a questão discutida nos autos não se trata do prazo para a restituição de parcela de consórcio, mas de vício na sua contratação.

Ausência de interesse de agir

No que tange a preliminar de falta de interesse de agir,
rejeito-a
, uma vez que o demandante necessitou ajuizar a presente ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

Cerceamento de produção de provas

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
julho/2017
, adquiriu um empréstimo para construir um salão a fim de poder trabalhar.

Assevera que o representante da reclamada, Sr.
Augusto César,
afirmou ao autor que estaria fazendo uma modalidade de empréstimo, no valor de
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)
, e para que o dinheiro fosse liberado, deveria entregar seus documentos pessoais para a empresa, que o restante seria resolvido.

Ainda, foi informado que para a liberação do crédito, o autor deveria efetuar o pagamento de
R$ 1.476,00 (um mil e quatrocentos e setenta e seis reais)
, para a quitação dos custos, além das parcelas mensais de
R$ 250,83 (duzentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos)
.

Visando a facilidade na tomada do empréstimo, o autor entregou seus documentos pessoais à reclamada, sendo que no dia
17/08/2017
efetuou o pagamento do valor de
R$ 1.476,00 (um mil e quatrocentos e setenta e seis reais)
, mediante transferência bancária para a conta da demandada, oportunidade em que aguardaria pelo prazo de sete dias para a liberação do crédito.

Entretanto, decorrido tal prazo, não houve a liberação do crédito ao autor, razão pela qual se dirigiu à sede da filial, questionando o vendedor, Sr. Augusto Cesar, que lhe disse ter adquirido um Consórcio de Crédito e não um empréstimo, e deveria ir pagando as parcelas até ser sorteado ou dar lance para a obtenção do valor contratado.

Diante disso, mediante pedido feito de próprio punho, o autor solicitou o cancelamento do contrato realizado, bem como a devolução do valor pago, o que não foi atendido pela empresa reclamada.

A demandada
, em sede de contestação, alega a inexistência de vício de consentimento, uma vez que o autor assinou o contrato e confirmou as condições contratuais,
não tendo recebido qualquer promessa de contemplação antecipada.

Pois bem. Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que a MMª Juíza monocrática, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou o reclamante de tentar comprovar suas alegações, no que concerne ao vício de consentimento no contrato entabulado entre as partes
.

Além disso, observa-se que na inicial, o reclamante pugnou pela produção de prova oral em audiência de instrução, para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para anular a sentença atacada,
determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022